Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704111-81.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONETTE DIVINA GODINHO, MAIS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA RECORRIDO: MAIS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, IVONETTE DIVINA GODINHO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Por intermédio da decisão de ID 51942378, determinou-se a intimação da "(...)parte recorrente, na pessoa do advogado(a) para comprovar que já efetuou o pagamento do valor do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção", pois consta dos autos tão somente o comprovante de pagamento das custas processuais, mas não do preparo recursal. No entanto, contra a sentença de ID 51763688, foram interpostos recursos inominados por ambas as litigantes, de modo que restou prejudicada a compreensão a respeito de qual parte deveria cumprir a citada determinação judicial. Diante do exposto, a fim de evitar possível alegação de nulidade, intime-se a pessoa jurídica ré/recorrente para que cumpra a referida decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Reitera-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Quanto ao recurso da autora/recorrente, o pedido de gratuidade de justiça será oportunamente analisado. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito